Tribunal: CARF
Processo: 10530.901080/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901080/2014-91
ACÓRDÃO
1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos
novos,
sequer
mencionados
na
manifestação
de
inconformidade. É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório
ao formular a seu pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as
provas documentais pertinentes, de modo que, em regra, as questões não
postas para discussão precluem. Há hipóteses de exceção para tal
preclusão, a exemplo (i) das constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo
16 do Decreto 70.235/1972 e (ii) de quando o argumento possa ser
conhecido de ofício pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem
pública, seja por ser necessário à formação do seu livre convencimento, o
que não é o caso do processo em apreço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório complementar, negar provimento ao pedido de
diligência/perícia e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os passos trilhados pelo processo até este momento processual,
reproduzo abaixo o relatório da decisão recorrida naquilo que nos interessa para o deslinde dos
autos:
Trata, o presente processo, da Declaração de Compensação eletrônica apresentada pela
contribuinte supra com o objetivo de compensar débito próprio com suposto crédito de
pagamento a maior de IRPJ (1a cota) relativo ao 1o trimestre de 2011.
A declaração de compensação, em princípio, foi considerada não homologada pelo
Despacho Decisório original. Verificou-se que não havia crédito disponível no
pagamento apontado, que foi integralmente utilizado para a quitação da cota de IRPJ do
1o trimestre de 2011 da contribuinte. Após tomar ciência do despacho decisório, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão.
O julgamento do litígio então instaurado resultou na improcedência da manifestação de
inconformidade por falta de comprovação do erro que levou ao suposto pagamento a
maior do tributo apurado originalmente, já que não foram apresentados os documentos
pertinentes (Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE no 02-66.454).
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao qual foi acrescida cópia
da DCTF original, dos comprovantes de arrecadação, da DIPJ 2012, retificadora e
original, e do extrato da Dirf relativa ao ano-calendário de 2011 onde consta a
contribuinte como beneficiária.
Nesse recurso obteve parcial provimento para superar os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que fosse analisado o mérito
do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando à contribuinte a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas, devendo, ao final, ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se o rito processual de praxe (Acórdão no 1301-003.887 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária do Carf).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
3
Em cumprimento ao decidido foi realizada nova análise.
De plano a autoridade fiscal constatou que a alteração do IRPJ devido para o período foi
decorrente da inserção de imposto de renda retido na fonte e de montante relativo a
redução por reinvestimento.
A interessada foi então intimada para:
- Discriminar detalhadamente como foram oferecidas à tributação as receitas de
aplicações financeiras e de operações de Swap constantes da Dirf, relativas ao 1o
trimestre de 2011. Para isso, deve ser indicada, por meio de tabela, a respectiva
DIPJ, trimestre, ficha e linha utilizadas, detalhando quais as contas contábeis que
compõem cada linha citada. Anexar escrituração hábil (balancetes, livros Razão e
Diário correspondentes) que possa ratificar as informações apresentadas,
sinalizando quais lançamentos compõem o valor levado para a DIPJ;
- Quanto à redução por reinvestimento relativa ao 1o trimestre de 2011, detalhar
o seu cálculo e comprovar o(s) depósito(s);
- Apresentar os documentos comprobatórios que se fizerem necessários.
A interessada limitou-se a informar que “considerando que o crédito tributário decorre
da retificação das Declarações para fazer constar as retenções realizadas pelas fontes
pagadores, a Requerente reitera que todos os documentos que demonstram a
necessidade de retificação das declarações já encontram-se colacionados aos autos
(Declarações originais e retificadoras, bem como comprovantes de retenções pelas
fontes), restando evidente o direito ao crédito pleiteado”.
Nenhum documento foi apresentado em resposta à intimação.
Diante de tal quadro, concluiu a autoridade fiscal que:
À vista da situação relatada, o fato é que a contribuinte não logrou comprovar o
crédito utilizado, porque, não sendo apresentadas provas que demonstrem a sua
existência, não se podem considerar, por si só, as declarações retificadoras (DCTF
e DIPJ) como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao
crédito. Destaque-se que certeza e liquidez são atributos indispensáveis à
homologação da compensação, pois é baseado no direito creditório que se efetua
o ajuste de contas entre o sujeito passivo e a Fazenda Nacional.
Foi então indeferido o direito creditório reclamado e não homologada a compensação.
Cientificada da decisão a interessada apresentou, tempestivamente, sua manifestação
de inconformidade onde vem apresentando na essência os seguintes argumentos:
23.O que se observa é que a Fiscalização, inicialmente, invocou um fundamento
para não homologar a compensação pretendida pela Requerente, a saber,
inexistência de crédito suficiente. Porém, em outras duas oportunidades, foram
utilizados motivos distintos do primeiro para justificar a manutenção do despacho
decisório, afastando-se daquele outrora esposado, o que, como se demonstrará,
não se afigura juridicamente possível, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
4
e da legislação que rege o lançamento tributário e o processo de compensação
tributária.
...
26. Desta forma, se, num primeiro momento, o Despacho Decisório que não
homologou a compensação utilizou o fundamento de que o crédito indicado havia
sido integralmente utilizado “para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, o que a Requerente já demonstrou documentalmente que não se
sustenta, vincula-se todo o processo administrativo dele decorrente à motivação
que sustenta o referido ato.
...
27. Trata-se de preceito extraído da denominada “teoria dos motivos
determinantes”. Significa dizer que o ato administrativo, que tem a motivação
como requisito indispensável, deve se vincular ao motivo invocado para a sua
prática, de modo que, uma vez afastada a pertinência do aludido motivo, igual
sorte merecerá a validade do ato dele decorrente, que igualmente não subsistirá.
...
39. Assim, diante da clareza das lições doutrinárias e jurisprudenciais
colacionadas, não resta dúvida de que a Administração Tributária, ao se afastar
dos motivos que originalmente fundamentaram a não homologação da
compensação, ofendeu o Princípio da Motivação, eivando o presente
procedimento de vício insanável de forma, pelo que se extrai a total e irrestrita
invalidade de tal ato.
IV – DO MÉRITO – DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO
...
41. De toda forma, reconheceu a Requerente que incorreu em erro formal ao
manter a indicação na sua DCTF do valor originalmente devido, realizando as
compensações por meio de PER/DCOMP com base apenas em sua DIPJ
retificadora, bem como nos pagamentos efetivamente realizados por meio de
DARF ́s. Nesse sentido, entendeu o CARF que a mera ausência de retificação da
DCTF não poderia obstar o direito da Requerente ao crédito, não podendo
justificar a não homologação da presente compensação.
...
46. Como é cediço, a Requerente apurou a existência de crédito de IRPJ em seu
favor, tendo em vista a existência de erro na apuração inicial do tributo. Ou seja, a
Requerente apurou, por equívoco, R$ 880.149,66, realizando, em tempo, a
correção das suas declarações, passando a declarar, acertadamente, R$
648.025,44.
...
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
5
51. Ou seja, cabia à Autoridade Fiscal apenas verificar a existência do crédito,
facilmente identificável por meio dos DARF’s, DIPJ Retificadora e comprovantes de
rendimentos acostados pela Requerente; o mérito da compensação, a saber, se o
crédito e o débito compensados poderiam ser objeto de encontro de contas ou
havia alguma vedação legal nesse sentido; e a liquidez do crédito, ou seja o seu
montante. Tudo, repita-se, plenamente identificável através da documentação
que o Fisco já tinha à disposição.
52. Jamais poderia tal determinação ser interpretada como uma autorização de
reapuração do IRPJ do período, o que está ocorrendo na espécie, sob pena de se
admitir a perpetuação da controvérsia, sem prejuízo da violação às normas
pertinentes ao lançamento tributário e à decadência.
53. Não obstante, apesar de entender que tal discussão não seria afeita ao
presente processo, vez que discrepante dos motivos que o originaram, em
demonstração de sua boa fé, vem a Requerente demonstrar que os rendimentos
que geraram os créditos objeto da controvérsia foram sim levados em
consideração para fins de cálculo do IRPJ do período.
...
56. Cumpre destacar, que a suposta ausência de comprovação do crédito não
poderia nem mesmo ser alegada em sede de Despacho Decisório Complementar.
Isso porque, os documentos probatórios da existência do crédito estavam todos à
disposição do órgão fazendário, por meio dos sistemas da Receita Federal do
Brasil, como bem indicado no texto do Acórdão que julgou o Recurso Voluntário da
ora Requerente.
...
61. Todavia, conforme extratos bancários anexos e a Contabilidade da Requerente
(Doc. 03), o que se observa é que, quando algumas das operações foram
liquidadas, a Requerente não obteve apenas receitas, mas também ocorreram
liquidações com perdas, devendo estas ser objeto de compensação. Após esse
confronto, inexistindo resultado líquido positivo, conforme preceitua a legislação,
não há que se falar em valores a serem acrescidos à base de cálculo do IRPJ
apurado com base no Lucro Presumido. Contrariamente, caso haja resultado
líquido positivo após o confronto entre receitas e despesas, este deverá compor a
base de cálculo do imposto.
62. Com efeito, conforme comprova a documentação acima mencionada, as
operações financeiras de proteção cambial relativas ao primeiro trimestre de 2011
ocorreram com perdas no montante de R$5.513.002,63, longe de representar
ganho líquido ou resultado positivo que devesse ser acrescido à base de cálculo do
imposto.
63. Com efeito, o art. 25, II, da Lei no 9.430/1996, com a redação vigente à época,
e que encontra correspondência no art. 521 do RIR/99, determinava que, na
apuração do lucro presumido, uma das parcelas que deveriam ser somadas seriam
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
6
os “os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período”. (grifos nossos)
64. Ora, ao determinar que somente deveriam ser acrescidos à base de cálculo do
lucro presumido os rendimentos e ganhos líquidos e os resultados positivos, não
foi outra a intenção do legislador, senão permitir um prévio cotejo entre as
receitas e despesas relativas às respectivas operações, só havendo que se falar em
acréscimo à base de cálculo do lucro presumido se ocorrer um ganho efetivo na
operação. Afinal, se assim não for, não existirão os ganhos líquidos ou resultados
positivos a que se refere a lei, mas apenas receitas consideradas de maneira
isolada.
65. O próprio RIR/99, ao conceituar o que se entende por ganhos líquidos no
mercado de renda variável, estabelece que este pressupõe a existência de um
resultado positivo após a dedução dos custos e despesas incorridos, necessários à
realização das operações, e a compensação de perdas apuradas.
...
68. Com efeito, o art. 770, § 3o, do RIR/99, estabelece que, para fins de apuração
dos rendimentos e ganhos líquidos em aplicações ou operações financeiras de
renda fixa ou variável, para as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro presumido,
admite-se a compensação das perdas incorridas com os ganhos auferidos em tais
operações...
70. Assim, por tudo que foi exposto, pode-se concluir que não houve qualquer
equívoco por parte da Requerente, estando o seu crédito devidamente
comprovado nos autos, conforme exaustivamente demonstrado.
Finalizando sua manifestação de inconformidade vem requerer a suspensão da
exigibilidade do débito não compensado, a declaração da nulidade do despacho
decisório ou a confirmação do seu direito creditório com a homologação total da
compensação.
Requer ainda a realização de perícia ou diligência sem, no entanto, apresentar quesitos
ou indicar o perito.
Acrescente-se ainda que não foi trazido nenhum argumento relativo à redução para
reinvestimento.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 – DRJ06 analisou a
manifestação de inconformidade, proferindo acórdão de total improcedência.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte:
1) Reitera, a exemplo do que já havia apresentado na manifestação de
inconformidade, a alegação de que tanto a Autoridade Administrativa, que
editou o despacho decisório complementar, quanto a Autoridade Julgadora a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
7
quo, teriam adotado motivação distinta para indeferir o pedido de
restituição/compensação em relação à primeira análise empreendida, que
apontou a inexistência do crédito pelo fato de que os valores pretendidos
teriam sido alocados aos débitos até então declarados. Escora-se na teoria dos
motivos determinantes para fundamentar suas alegações, arguindo que “ao se
afastar dos motivos que originalmente fundamentaram a não homologação da
compensação, ofendeu o Princípio da Motivação, eivando o presente
procedimento de vício insanável de forma, pelo que se extrai a total e irrestrita
invalidade de tal ato”;
2) No mérito, reitera que teria havido a correta apuração e oferecimento à
tributação e retenção na fonte, assim como teriam sido comprovados os valores
relacionados ao reinvestimento, não havendo razão para que seja afastado o
direito creditório. Também reitera a existência nos autos de farta
documentação a comprovar o seu direito, citando nominalmente (i) cópia dos
DARFs, (ii) da DIPJ Retificadora, (iii) da PER/DCOMP, (iv) dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, todos estes apresentados
juntamente com a manifestação de inconformidade. Tais documentos seriam
suficientes para comprovar inclusive a tributação dos rendimentos auferidos em
operações de swap, mesmo no caso dos resultados negativos apurados em
relação a estas;
3) Ainda, que a decisão recorrida remeteria à conclusão de que os rendimentos
que foram objeto de retenção na fonte do Imposto de Renda, não teriam
composto a receita tributável da Recorrente. Alega que, o valor correspondente
ao IRRF, diferente do que afirma o Acórdão recorrido, como devidamente
demonstrado nos autos, foi devidamente considerado no momento da
tributação, não sendo indicado em relação às operações de “Swap” e “hedge”,
em vista das receitas negativas destas, o que também está comprovado nos
autos.
Cita o valor informado na linha 10 da Ficha 14B da DIPJ (Rendimentos e Ganhos
Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável), de R$467.753,03, que seria
composto por aplicações financeiras e fundos de investimento. Contudo, este
valor não contemplaria, e nem poderia, as receitas negativas de “Swap” e
“Hedge”. Tais perdas seriam da ordem de R$5.513.002,63, conforme a planilha
que apresentou demonstraria:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
8
Argumenta que, ao determinar que somente deveriam ser acrescidos à base de
cálculo do lucro presumido os rendimentos e ganhos líquidos e os resultados
positivos, não teria sido outra a intenção da norma, senão permitir um prévio
cotejo entre as receitas e despesas relativas às respectivas operações, só
havendo que se falar em acréscimo à base de cálculo do lucro presumido se
viesse a ocorrer um ganho efetivo na operação. Se assim não fosse, não
existiriam os ganhos líquidos ou resultados positivos a que se refere a lei, mas
apenas receitas consideradas de maneira isolada;
4) Tece considerações acerca dos aspectos legais/normativos que permitiriam que
tais rendimentos fossem tributados pelo seu resultado líquido, deduzindo das
receitas as perdas incorridas nas operações realizadas no respectivo período de
apuração;
5) Em relação à redução por reinvestimento, alega que sua apuração estaria
correta, tendo inclusive a Recorrente já recebido de volta e capitalizado tais
valores, em integral cumprimento ao preceituado pela legislação tributária.
Servindo-se de tal previsão legal, a Recorrente realizou os devidos depósitos
junto ao BNB, como faz prova os documentos ora colacionados
(Doc_comprobatorio0001), valores estes que, inclusive, já foram objeto de
aprovação dos respectivos projetos e utilizados para reinvestimento pela
Recorrente, consoante demonstrativo a seguir indicado:
Arremata, neste ponto, dizendo que não haveria qualquer razão para debate
acerca da “redução para reinvestimento”, considerando que os valores deste
ponto não sofreram qualquer retificação; ainda que necessário fosse discutir tal
ponto, seria de se observar a correção do procedimento adotado pela
Recorrente, bem como a regularidade dos depósitos para reinvestimento, não
havendo razão para rejeição da compensação por esse argumento.
6) Por fim, conclui que não teria havido qualquer equívoco por parte da
Recorrente, estando o seu crédito devidamente comprovado nos autos,
conforme teria sido exaustivamente demonstrado. Ademais, também não
haveria que se falar que os rendimentos sujeitos à retenção na fonte não foram
computados na base de cálculo do imposto, uma vez que restou demonstrado
que tais receitas foram consideradas na apuração do lucro do período, porém,
não tendo havido ganho líquido ou resultado positivo após a dedução das
despesas, não teria havido valores a acrescer à base de cálculo, tudo nos termos
da legislação de regência, assim como teria havido a regular apuração da
“redução para reinvestimento” com a realização dos respectivos depósitos, não
havendo que se falar em qualquer irregularidade na composição do crédito
objeto do pedido de compensação.
7) Em seu pedido, requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade do
despacho decisório complementar em razão dos vícios apontados (mudança de
motivação); no mérito propugna pela reforma do despacho decisório
complementar para que seja reconhecido o direito à compensação; por fim,
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
9
protesta pela realização de diligência e/ou perícia, caso necessário à apuração
do quanto alegado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pela Contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido do IRPJ apurado no 1o trimestre do ano
calendário de 2011. Inicialmente, através de despacho eletrônico, a Autoridade Administrativa
indeferiu o pedido, haja vista que os pagamentos ditos indevidos teriam sido utilizados para a
quitação de débitos da contribuinte, não havendo, após a análise sumária empreendida, crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Não se conformando com tal decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em apertada síntese, que teria incorrido em erro na apuração do IRPJ
do 1o trimestre de 2011, e que após sua detecção, teria informado em DIPJ retificadora os valores
corretos da apuração, razão pela qual o crédito pleiteado seria líquido e certo para os fins da
compensação pretendida. A DRJ julgou a manifestação de inconformidade insubsistente, haja vista
que a Recorrente não teria comprovado erro que pudesse alterar o fundamento do despacho
decisório. Sustentou a DRJ que na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores
informados em DIPJ e DCTF afastaria a certeza do crédito, o que seria razão suficiente para o
indeferimento do pedido de restituição ou da compensação. Ressaltou a DRJ que “ainda que
tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação, operada após a ciência do
despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se prestaria para
comprovação do pagamento indevido ou a maior”.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário ao CARF, que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção.
Referido acórdão deu provimento parcial ao recurso para superar os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que analisasse o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas.
Também determinou a Turma 1301 que fosse proferido despacho decisório complementar,
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
10
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Contra tal decisão, vale registrar, a Recorrente não opôs nenhum recurso, razão
pela qual causa muita estranheza que, agora, venha requerer a nulidade do despacho decisório
complementar, cuja razão principal para ter sido editado era justamente a análise do mérito do
pedido quanto à sua liquidez e certeza, o que não foi feito nem pela Autoridade Administrativa
quando da edição do despacho eletrônico, nem pela DRJ quando da apreciação da manifestação
de inconformidade. Por óbvio que, ao analisar o mérito do pedido, e diante da principal alegação
da Recorrente, de que o crédito teria origem no erro de apuração do IRPJ do período, os eventuais
motivos para o novo indeferimento do pleito (agora, via despacho decisório complementar)
necessariamente seriam diferentes daqueles que negaram a existência do crédito quando da
análise sumária.
Assim, de pronto, rechaço o pedido de decretação de nulidade do despacho
decisório complementar que, segundo a Recorrente, conteria vícios insanáveis, decorrentes de
violação à Teoria dos Motivos Determinantes. Adoto como minhas as razões da decisão recorrida
no ponto, que reproduzo abaixo, para complementar o meu raciocínio de completa insubsistência
da alegação de nulidade aventada em sede preliminar:
Contudo, entendo que tais argumentos não se enquadram nos vícios, apontados
de forma clara na legislação, capazes de provocar a declaração de nulidade do ato
administrativo. Tais requisitos são aqueles constantes do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, que disciplina a matéria:
(...)
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita fundamentação
da decisão e a abertura de prazo legal de manifestação de inconformidade, não há que
se cogitar de nulidade do despacho decisório.
No presente caso, a interessada demonstrou, mediante as razões de
inconformidade, ter compreendido claramente os motivos do deferimento parcial, não
havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa. Pode se defender
plenamente das afirmações trazidas pela autoridade fiscal, não se podendo falar em
vício que lhe teria prejudicado a defesa.
A alegação de suposta ausência de obediência aos fundamentos que nortearam as
decisões tomadas no curso do procedimento de aferição da existência do direito
creditório e, posteriormente, do processo administrativo fiscal seriam, na verdade,
matéria de mérito e como tal deve ser tratada.
De fato, a administração fica vinculada aos motivos que fundamentam a decisão
proferida, contudo entendo haver um equívoco da manifestante quando tenta aplicar
tal princípio ao presente caso.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
11
Ocorre que a primeira decisão proferida pelo fisco, o despacho decisório original
(fls. 121), foi superada pela decisão proferida no recurso voluntário apresentado pela
própria manifestante.
Nesse recurso, como consta da parte dispositiva do voto do relator, obteve parcial
provimento para:
... superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando
ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Na verdade a autoridade fiscal agiu em total respeito à decisão acima, tentando
apurar, com a ajuda da manifestante, a liquidez e certeza do direito creditório
invocado. Sem sucesso pois a interessada se recusou a colaborar, como ficou
demonstrado em sua resposta à intimação (fls. 348 e 349).
Com o afastamento do despacho decisório inicial, por decisão do CARF, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de proceder à verificação detalhada do caso concreto
com vistas à apuração da existência material do direito creditório pretendido pela
manifestante.
A partir da decisão proferida no recurso voluntário, e em total obediência a tal
decisão, deixou de existir qualquer vinculação da autoridade fiscal aos fundamentos
que levaram à emissão do despacho decisório original.
A aferição de eventual desobediência aos motivos que resultaram no
indeferimento do direito creditório deve se dar, na atualidade, com base no despacho
decisório complementar, levando-se em consideração, naturalmente, que mesmo
chamada a participar do processo decisório que nele resultou a manifestante
simplesmente se recusou. (grifei)
Retomando o histórico do processo, a Autoridade Administrativa foi instada a
realizar uma nova análise do direito creditório, com a determinação de que fosse oportunizado à
Recorrente a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Assim foi feito, tendo sido a Recorrente intimada para:
- Discriminar detalhadamente como foram oferecidas à tributação as receitas de
aplicações financeiras e de operações de Swap constantes da Dirf, relativas ao 1o
trimestre de 2011. Para isso, deve ser indicada, por meio de tabela, a respectiva
DIPJ, trimestre, ficha e linha utilizadas, detalhando quais as contas contábeis que
compõem cada linha citada. Anexar escrituração hábil (balancetes, livros Razão e
Diário correspondentes) que possa ratificar as informações apresentadas,
sinalizando quais lançamentos compõem o valor levado para a DIPJ;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
12
- Quanto à redução por reinvestimento relativa ao 1o trimestre de 2011, detalhar
o seu cálculo e comprovar o(s) depósito(s);
- Apresentar os documentos comprobatórios que se fizerem necessários.
Diante da intimação da Autoridade Fiscal a Recorrente quedou-se inerte,
respondendo à Intimação de forma lacônica e absolutamente estéril, pois limitou-se a informar
que “considerando que o crédito tributário decorre da retificação das Declarações para fazer
constar as retenções realizadas pelas fontes pagadores, a Requerente reitera que todos os
documentos que demonstram a necessidade de retificação das declarações já encontram-se
colacionados aos autos (Declarações originais e retificadoras, bem como comprovantes de
retenções pelas fontes), restando evidente o direito ao crédito pleiteado”.
Assim, sem a participação efetiva da Recorrente, foi editado o despacho decisório
complementar. Deste despacho ressalto as seguintes conclusões a que chegou a Fiscalização:
14. Visando à comprovação do indébito, a contribuinte incluiu nos autos cópia da DCTF
original (fls. 36 a 65) e retificadora (fls. 173 a 202); cópia dos comprovantes de
arrecadação (fls. 67 a 69/203 a 209); da DIPJ 2012 retificadora (fls. 72 a 125/210 a 272) e
original (fls. 273 a 334); relação de rendimentos e IR retido na fonte com base na Dirf (fl.
335). Sua alegação é no sentido de que se tratou de erro na apuração inicial do tributo por
não terem sido consideradas as retenções de imposto de renda na fonte nem o valor da
redução por reinvestimento, que deveriam ter sido informadas na Ficha 14B da DIPJ
2012, mas que não constam da sua versão original.
15. De fato, observando as versões original e retificadora da DIPJ 2012, temos a seguinte
configuração da Ficha 14B relativa ao 1o trimestre de 2011, reproduzida a parte que
interessa:

16. Consultando a DCTF de março de 2011, nota-se que, além da original, foram
apresentadas três retificadoras e o valor do IRPJ relativo ao 1o trimestre era diferente
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
13
em cada uma delas, não coincidindo, inclusive, com o constante da DIPJ original.
Apenas na última DCTF retificadora, transmitida em 13/08/2014, é que o valor do IRPJ
a pagar coincide com a DIPJ retificadora, transmitida em 19/12/2013. Como não
constou dos autos, incluímos cópia dessa última DCTF retificadora, na parte relativa ao
IRPJ, às fls. 364.
18. Apontados os erros, faz-se necessário, a bem da verificação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, que ambos os itens de dedução do IR a pagar no trimestre, não
constantes da DIPJ original, mas incluídos na DIPJ retificadora, restem perfeitamente
demonstrados por meio dos documentos comprobatórios pertinentes, cujo ônus recai
sobre a interessada.
19. Quanto ao IR retido na fonte, embora conste da Dirf das fontes pagadoras, sua
dedução do IR devido no período de apuração só pode ser efetuada se as receitas
correspondentes houverem integrado a base de cálculo do imposto. No caso em tela, a
quase totalidade dos rendimentos é proveniente de aplicações financeiras (cód. 3426) e
de operações de Swap (cód. 5273).
20. No caso de redução por reinvestimento, a legislação de regência prevê que as
pessoas jurídicas que tenham empreendimentos enquadrados em setores da economia
considerados prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da
Sudene poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S/A, para reinvestimento, o
percentual de até trinta por cento do imposto devido pelos referidos empreendimentos,
calculados sobre o lucro da exploração, acrescidos de cinquenta por cento de recursos
próprios. Observa-se que há uma série de requisitos a serem cumpridos para fruição
desse benefício, requisitos esses que precisam ser verificados, com vistas a aferir se a
dedução foi realizada corretamente.
21. Assim, o alegado erro comporta demonstração com provas, tanto relativas ao
cálculo e ao depósito para reinvestimento quanto à inclusão, na base de cálculo do
IRPJ, dos rendimentos de aplicações financeiras e operações de Swap informados nas
Dirfs. Por este motivo, a contribuinte foi intimada, em 26/03/2020, a discriminar
detalhadamente como os rendimentos de aplicações financeiras e de operações de
Swap foram oferecidos à tributação, com apresentação da documentação hábil, e a
detalhar o cálculo da redução por reinvestimento, com a comprovação de realização
do depósito.
22. A resposta à intimação foi encaminhada por solicitação de juntada em 15/09/2020.
Levando em conta a suspensão dos prazos processuais determinada pela Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, e alterações, a resposta se deu dentro do prazo estabelecido.
Entretanto, a interessada limitou-se a informar que “considerando que o crédito
tributário decorre da retificação das Declarações para fazer constar as retenções
realizadas pelas fontes pagadores, a Requerente reitera que todos os documentos que
demonstram a necessidade de retificação das declarações já encontram-se colacionados
aos autos (Declarações originais e retificadoras, bem como comprovantes de retenções
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
14
pelas fontes), restando evidente o direito ao crédito pleiteado”. E não houve
apresentação de nenhum dos elementos solicitados.
23. Diferentemente do que alega a interessada, o crédito oriundo de pagamento a maior
não decorre da retificação das declarações, mas de fato anterior: a modificação na
apuração do tributo que resulte em alteração do valor devido para menos. Como efeito
dessa nova apuração é que se retifica as declarações (obrigações acessórias) para que
reflitam a realidade dos fatos registrados na escrituração contábil. Entretanto, sem a
prova inequívoca de que esta apuração mais recente se sustenta pela formalidade dos
documentos exigidos pela legislação fiscal e comercial, a certeza do crédito é afastada.
Com isso, tem-se que os documentos constantes dos autos – declarações originais e
retificadoras e comprovantes de arrecadação não detalham nem comprovam a
exatidão do novo cálculo do IRPJ do trimestre. Já as Dirfs apresentadas pelas fontes
pagadoras são consideradas prova equivalente aos comprovantes de rendimento.
Entretanto, como há uma condição legal para o aproveitamento do IR retido na fonte:
o cômputo dos rendimentos correspondentes na base de cálculo do imposto, há que
comprovar se essa condição foi atendida.
24. Dessa forma, como nenhum elemento probatório foi apresentado, não é possível
confirmar a dedução de redução por reinvestimento e a dedução do montante de IR
retido na fonte. Com relação a esta última dedução, embora tenha havido inclusão,
na base de cálculo do imposto apurado no trimestre, de certo montante a título de
rendimentos e ganhos líquidos em aplicações de renda fixa/renda variável (Linha 10
da Ficha 14B), no valor de R$467.753,03, o mesmo montante já constava da DIPJ
2012 original. Como a contribuinte não encaminhou o detalhamento dos valores
oferecidos à tributação, conforme solicitado na intimação, restou impossível realizar
a conciliação e atestar que sejam os mesmos valores dos rendimentos constantes das
Dirfs de 2011. Destaque-se, inclusive, que este montante informado na Linha 10 da
Ficha 14B é bastante inferior ao informado nas Dirfs para o 1o trimestre:
R$1.050.180,66.
25. À vista da situação relatada, o fato é que a contribuinte não logrou comprovar o
crédito utilizado, porque, não sendo apresentadas provas que demonstrem a sua
existência, não se podem considerar, por si só, as declarações retificadoras (DCTF e
DIPJ) como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito.
Destaque-se que certeza e liquidez são atributos indispensáveis à homologação da
compensação, pois é baseado no direito creditório que se efetua o ajuste de contas
entre o sujeito passivo e a Fazenda Nacional.
Em face do despacho decisório complementar acima, a Recorrente apresentou nova
manifestação de inconformidade, julgada pela DRJ que, novamente, negou provimento ao crédito
requerido, haja vista ter considerado, no mérito, que:
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir as retenções na
fonte na apuração do IRPJ:
1) comprovação das retenções sofridas;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
15
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
Como vemos, a contribuinte, além de ter que comprovar as retenções sofridas,
para poder utilizá-las na apuração trimestral, tem que também comprovar o
oferecimento à tributação da receita correspondente.
Tal comprovação é obrigação da requerente, obrigação da qual se furtou nas
diversas oportunidades que compareceu ao processo e mesmo na fase procedimental
que
resultou
na
emissão
do
despacho
decisório
complementar, quando
expressamente solicitado pelo fisco.
Nesse sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil – CPC1 (Lei no 13.105/2015), que afirma que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Na mesma linha, destaque-se o ensinamento do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prová-la”.”
É do contribuinte a obrigação de comprovar e justificar os créditos alegados e,
não o fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, a não confirmação desses
créditos por falta de comprovação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) é firme nesse
sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas:
(...)
Voltando nossos olhos para o caso concreto que se analisa, tendo em mente toda
a robusta fundamentação anteriormente exposta, se torna evidente que a requerente
teria o dever de demonstrar de forma clara e detalhada como se deu a apuração das
receitas financeiras inseridas na DIPJ retificadora, uma vez que os valores lá inseridos
estão muito aquém daqueles que foram informados em DIRF pelas fontes pagadoras.
Além dessa demonstração clara e detalhada da apuração das referidas receitas,
teria o dever de apresentar toda a escrituração respectiva, livro diário e razão, bem
como TODA a documentação que teria dado suporte á escrituração e posterior
apuração.
Não podemos nos esquecer que a informação de valores relativos à dedução
para reinvestimento, que também acarreta a redução do IRPJ devido informado na
DIPJ retificadora, sequer foi mencionado pela defesa, não há uma única menção ao
tema em toda manifestação de inconformidade.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
16
Na verdade, a manifestação de inconformidade não traz em seu corpo, nem em
documento anexo, o detalhamento da apuração das receitas financeiras informadas
na DIPJ retificadora, simplesmente é alegado que os resultados das operações de
SWAP teriam sido negativos no período sem no entanto demonstrar e comprovar a
existência de eventuais resultados negativos em tais operações.
Os únicos documentos trazidos com a peça de defesa são alguns trechos de
extratos bancários e arquivos relativos ao razão das contas de receitas financeiras e das
operações de SWAP (arquivos não pagináveis juntados conforme termos de juntada de
fls. 461 e 462). Não é possível saber se os débitos encontrados em tais extratos, e no
arquivo não paginável denominado Mapa Financeiro SWAP, são referentes a liquidações
de operações de SWAP sem que seja apresentada documentação comprobatória de sua
contratação.
Apenas para demonstrar a imprestabilidade dos arquivos juntados, vejamos o
que se detecta de uma rápida observação do conteúdo de tais documentos quando
confrontados com as DIRF das fontes pagadoras. A seguir vemos os valores informados
em DIRF pelo Banco ABC, relativos às operações de SWAP:
(...)
Como vemos, a DIRF apresentada pelo referido banco aponta um resultado
apurado na operação de SWAP em valores superiores aos escriturados no razão,
receita que deveria ser tributada para posteriormente ser realizada a dedução do
imposto de renda retido.
Pelo que afirma a manifestante a receita que teria sido tributada, para esse caso
específico, seria aquela registrada no razão, que é a receita bruta informada em DIRF
já deduzida do imposto retido.
Outro ponto a se destacar é o resultado líquido que se extrai do confronto entre
as colunas Receita e Despesa trazidas na planilha acima como sendo relativas a
Liquidação. Uma conta simples de soma das Receitas (que foram registradas pelo valor
líquido, como já dito) deduzidas da soma das Despesas aponta um montante
POSITIVO de R$ 139.623,00, valor que vai em sentido contrário ao que alega a
manifestante:
...as operações financeiras de proteção cambial relativas ao primeiro trimestre de
2011 ocorreram com perdas no montante de R$ 5.513.002,63...
Estes são apenas alguns exemplos da total falta de comprovação acerca da
tributação dos rendimentos relativos a operações de SWAP.
Quanto aos rendimentos de fundos de investimentos a manifestante sequer
apresentou argumentos para tentar demonstrar que estes foram tributados,
limitando-se a apresentar um arquivo não paginável (uma plahilha) denominado de
“Comprobatório Aplicação Financeira”.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
17
Contudo, uma rápida comparação entre o total de receita financeira informada
na planilha (R$ 467.753,03), relativa a todas as receitas financeiras do período, é
menor que a receita financeira informada por uma única instituição (R$ 541.466,05),
como vemos abaixo (extraído da DIRF apresentada pelo banco):
(...)
No tocante à dedução para reinvestimento também não foi apresentado
qualquer argumento, nada foi dito.
Diante do foi exposto e demonstrado, restou claro que não foi apresentada prova
inequívoca de que a apuração constante da DIPJ retificadora se sustenta pela
formalidade dos documentos exigidos pela legislação fiscal e comercial. Não existe a
mínima certeza quanto à existência do crédito alegado.
A apresentação de extratos bancários parciais e dos arquivos relativos ao razão
contábil das contas de receita financeira não é suficiente para detalhar ou comprovar a
exatidão do novo cálculo do IRPJ do trimestre, como vimos.
Também não foi apresentado elemento probatório que pudesse comprovar a
tributação dos rendimentos obtidos com aplicação em fundos de investimento, assim
como nenhum elemento probatório foi apresentado para confirmar a dedução de
redução por reinvestimento.
Em relação ao imposto de renda retido na fonte, como já dissemos, sem o
detalhamento dos valores oferecidos à tributação, conforme oportunizado à
manifestante em várias ocasiões, restou impossível realizar a conciliação e atestar que
sejam os mesmos valores dos rendimentos constantes das Dirfs de 2011.
Assim, é forçoso que se repita a conclusão a que chegou a autoridade fiscal: “a
contribuinte não logrou comprovar o crédito utilizado, porque, não sendo apresentadas
provas que demonstrem a sua existência, não se podem considerar, por si só, as
declarações retificadoras (DCTF e DIPJ) como sendo instrumento hábil, capaz de conferir
certeza e liquidez ao crédito. Destaque-se que certeza e liquidez são atributos
indispensáveis à homologação da compensação, pois é baseado no direito creditório que
se efetua o ajuste de contas entre o sujeito passivo e a Fazenda Nacional.”
Sem a prova da existência do crédito é de se manter inalterado o despacho
decisório atacado.
Percebe-se facilmente após a leitura, tanto do despacho decisório quanto da
decisão recorrida, que as razões para que o crédito pretendido não fosse até então reconhecido
resume-se à absoluta falta de comprovação, ou melhor, da falta de capacidade da Recorrente em
demonstrar o seu direito. A Recorrente teve todas as chances possíveis para fazê-lo,
principalmente após a edição do acórdão de recurso voluntário, que lhe oportunizou um novo
recomeço processual, indicando-lhe tudo o que deveria apresentar para comprovar suas
alegações. A par desta decisão, ainda teve a oportunidade de, perante a Autoridade
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
18
Administrativa, fazer a prova do direito creditório; foi-lhe indicado, através de intimação fiscal,
com minúcias, os elementos que deveria carrear aos autos para demonstrar, de forma clara, o
direito líquido e certo ao crédito tributário, entretanto, quedou-se inerte e, pior, ainda apresentou
justificativa completamente desarrazoada para não fazê-lo.
Alega a Recorrente em seu recurso voluntário que não teria cometido nenhum
equívoco, estando o seu crédito devidamente comprovado nos autos e, nas suas palavras, teria
sido exaustivamente demonstrado. Tal assertiva soa, no mínimo, como muito estranha, haja vista
que a origem de toda a pendenga é justamente o suposto erro cometido pela Recorrente ao
apurar o imposto devido do 1o trimestre de 2011, passando pela falta de retificação da DCTF, as
inconsistências presentes na DIPJ (mesmo na retificadora), conforme apontado no despacho
decisório complementar, pela falta de atendimento à intimação da Fiscalização, culminando com a
ausência de demonstração, calcada em documentos hábeis (escrituração fiscal/contábil), do
crédito pretendido.
Agora, em sede de recurso voluntário, apresenta em sua petição diversos
demonstrativos, que estariam acobertados pelos documentos de e-fls. ___ e ainda por todos os
demais documentos já acostados os autos, na tentativa de esclarecer a existência do crédito, bem
assim a efetiva tributação dos rendimentos que deram origem ao IRRF pago sobre as operações
financeiras e o cálculo da redução por reinvestimento com os respectivos depósitos da parte que
lhe cabia para o gozo do benefício.
Os documentos juntados às e-fls. ___ não merecem ser conhecidos. O Decreto no
70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União. Em seu artigo 16, § 4o, o
referido diploma legal institui a regra geral de preclusão do direito de juntar novos elementos de
prova com a impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que permitiriam a apresentação
de provas em momentos processuais posteriores, resumem-se a três hipóteses, a saber: (i) a
impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a
fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e razões
trazidas aos autos após a manifestação de inconformidade. Restaria ao contribuinte, para
fundamentar um pedido de apresentação de provas a destempo, conforme dicção do § 5o do
dispositivo aludido, demonstrar a ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido a
apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio do
processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos elementos de prova. O que se
constata de forma cristalina é que o contribuinte, desde o início e ao longo de todo o processo,
não logrou apresentar os elementos probatórios necessários para demonstrar o crédito tributário
pleiteado.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
19
Assim, e no entender deste julgador, tais esclarecimentos/documentos foram
apresentados a destempo, cabendo a decretação de sua preclusão, mormente porque não foram
objeto da análise nem da Autoridade Administrativa (apesar de a Contribuinte ter sido intimada
para tanto) e muito menos da Autoridade Julgadora de 1a instância. O acatamento de tais
esclarecimentos/documentos neste iter processual, ao meu ver, redundaria em supressão de
instância.
Também verifico no recurso voluntário a tentativa da Recorrente em inverter o
ônus de provar o direito creditório que, sabidamente, é todo seu. Argui que a decisão recorrida
remeteria à conclusão de que os rendimentos que foram objeto de retenção na fonte do Imposto
de Renda, não teriam composto a receita tributável da Recorrente. Alega que, o valor
correspondente ao IRRF, diferente do que afirma o Acórdão recorrido, como devidamente
demonstrado nos autos, foi devidamente considerado no momento da tributação, não sendo
indicado em relação às operações de “Swap” e “hedge”, em vista das receitas negativas destas, o
que também está comprovado nos autos.
Ora, primeiramente, a decisão recorrida não afirma que tais rendimentos não
teriam sido oferecidos à tributação. Na realidade, a Recorrente é que não comprovou que tais
rendimentos foram oferecidos à tributação, nem para a Autoridade Administrativa nem para a
DRJ. E esse ônus era todo seu. Ademais, uma coisa é o imposto retido pela fonte pagadora, de
forma antecipada quando da liquidação dos rendimentos de aplicações financeiras; outra é a
declaração dos respectivos rendimentos, quando da apuração do imposto devido ao final do
período de apuração (1o trimestre de 2011), juntamente com os demais rendimentos auferidos na
atividade normal da empresa, com o consequente aproveitamento do imposto retido
antecipadamente. E vejam que a DRJ até tentou fazer a conciliação entre as DIRF, DIPJ, extratos
bancários (os poucos juntados aos autos) etc. Vimos, acima, claramente essa situação nas
passagens do acórdão recorrido em que ficou patente essa tentativa infrutífera de conciliação.
Mesmo o despacho decisório complementar, observa-se, já havia tentado fazer tal
conciliação, entretanto esbarrou na ausência de comprovação, por parte da Recorrente, para
atestar que os valores informados a título de rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa/variável seriam os mesmos valores dos rendimentos constantes das Dirfs de 2011; vejam
abaixo novamente:
24. Dessa forma, como nenhum elemento probatório foi apresentado, não é possível
confirmar a dedução de redução por reinvestimento e a dedução do montante de IR retido
na fonte. Com relação a esta última dedução, embora tenha havido inclusão, na base de
cálculo do imposto apurado no trimestre, de certo montante a título de rendimentos e
ganhos líquidos em aplicações de renda fixa/renda variável (Linha 10 da Ficha 14B), no
valor de R$467.753,03, o mesmo montante já constava da DIPJ 2012 original. Como a
contribuinte não encaminhou o detalhamento dos valores oferecidos à tributação,
conforme solicitado na intimação, restou impossível realizar a conciliação e atestar que
sejam os mesmos valores dos rendimentos constantes das Dirfs de 2011. Destaque-se,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901080/2014-91
20
inclusive, que este montante informado na Linha 10 da Ficha 14B é bastante inferior ao
informado nas Dirfs para o 1o trimestre: R$1.050.180,66.
Portanto, resta incabível acatar tais alegações que só visam deslocar para a
Administração Tributária um ônus que era tão somente da Recorrente, qual seja, o de comprovar
a liquidez e certeza do crédito que alega possuir.
Por último, ainda requer a Recorrente a realização de diligência/perícia caso fosse
necessário à apuração do quanto alegado. Tal requerimento deve ser rechaçado, conforme já visto
anteriormente, haja vista a total inação da Recorrente em demonstrar, com a juntada de
demonstrativos e documentos fiscais/contábeis, o seu direito ao crédito. Teve todas as chances
possíveis para fazê-lo, só trazendo alguma coisa minimamente palpável com o recurso voluntário.
Entretanto, como dito alhures, os documentos e demonstrativos feitos em sede de recurso
voluntário não devem ser acolhidos, por força da preclusão e para evitar a supressão de instância.
Por tudo o que consta do processo, adoto como minhas as razões da decisão
recorrida acima esposadas para afastar as arguições de nulidade do despacho decisório
complementar, negar provimento ao pedido de diligência/perícia e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 570
DF CARF MF
Original